Tribunal: STF
Processo: HC 271998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.  REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE.  ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clederson Viana Alves, advogado, em 6.5.2026, em benefício de Claudinei Guedes da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.073.930/RO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 18.12.2020, pelo juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO, às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano e cinco meses de detenção e mil, trezentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0003390-13.2019.8.22.0005 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 1º.12.2021, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico. Agravo interno prejudicado. Nulidade do mandado de busca e apreensão. Inexistência. Litispendência. Desdobramento de operação policial. Inexistência. Absolvição. Desclassificação. Não cabimento. Conjunto probatório harmônico. Associação para o tráfico. Estabilidade e permanência demonstrados. Recurso não provido.  
1. Prejudicado o agravo interno, ante a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação pelo parquet, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto.  
2. O simples fato de ter constado a determinação para entrega de senhas de acesso dos aparelhos/objetos eletrônicos não implica necessariamente em nulidade do cumprimento do mandado ou ilicitude das provas.  
3. No processo penal, há litispendência quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, são imputadas a prática de condutas criminosas idênticas.  
4. Evidenciado pelo conjunto probatório que a prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.  
5. A conduta do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006 exige a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Assim, são necessários elementos concretos comprobatórios do vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de entorpecentes.  
6. Negado provimento” (fl. 14, e-doc. 19).

A condenação transitou em julgado em 16.8.2022 (e-doc. 3).

4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.073.930/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.2.2026, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por infrações aos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006, em razão de utilização do writ como substitutivo de revisão criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença penal condenatória já transitada em julgado; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade, consistente em nulidade das provas colhidas do celular do condenado e insuficiência do acervo probatório quanto aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, a justificar o conhecimento do writ ou a concessão de ordem de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se seu conhecimento, em hipóteses excepcionais, apenas para sanar flagrante ilegalidade.
4. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 16/8/2022 evidencia que a defesa busca reabrir discussão de mérito já apreciado pelas instâncias ordinárias, conferindo nítido caráter revisional à impetração, incompatível com a via eleita e com a competência do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar atuação de ofício, pois a sentença e o acórdão impugnado examinaram a alegada nulidade das provas extraídas do celular, ressaltando a existência de autorização judicial prévia para quebra de dados telefônicos, a utilização da senha apenas como medida subsidiária de celeridade na perícia e a ausência de demonstração, pela defesa, de efetivo fornecimento da senha e de arguição oportuna da nulidade. 
6. O conjunto probatório considerado pelas instâncias ordinárias revela que o agravante foi flagrado na posse de entorpecentes (maconha e crack) em quantidade e circunstâncias incompatíveis com uso próprio, além de balança de precisão, arma de fogo, munições, aparelhos eletrônicos, caderno de anotações, notas promissórias e valores em dinheiro, bem como elementos colhidos em investigações e no celular do acusado indicativos de vínculo estável e permanente com terceiro na prática do tráfico. 
7. A pretensão de absolvição ou de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 17).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas no aparelho celular encontrado com o paciente, por ter constado do mandado de busca e apreensão determinação para que “os investigados entreg[assem] no cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão as respectivas senhas de acesso ao conteúdo ou retir[assem] a senha para acesso dos aparelhos/objetos eletrônicos eventualmente apreendidos” (fl. 7, e-doc. 1). 

Assevera que “essa parte final do Mandado de Busca e Apreensão é totalmente inconstitucional, pois viola o art. 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal – vedação de uso de provas ilícitas e o direito a não autoincriminação” (fl. 7, e-doc. 1).

Alega que, “à exceção da prova ilegal decorrente de Mandado de Busca e Apreensão expedido em afronta ao art. 5º, LXIII, CF, inexiste no acervo probatório remanescente quaisquer elementos concretos que permitam estabelecer o nexo causal entre as condutas descritas na peça vestibular e a suposta conduta do Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que “a condenação do Paciente se lastreou em provas obtidas em sede policial, não corroboradas sob o crivo do contraditório, o que é vedado em nosso ordenamento processual penal, conforme inteligência do art. 155, CPP” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que os entorpecentes apreendidos com o paciente seriam para uso próprio e “não logrou êxito o Ministério Público em demonstrar que os demais materiais apreendidos, balança, caderno de anotações e numerário, são decorrentes ou têm relação com a mercancia de entorpecentes e drogas afins, ou que eles utilizavam a residência para a mercancia de produto ilícito” (fl. 11, e-doc. 1).

Defende que, “ausente a comprovação de estabilidade, permanência e existência de um número mínimo de pessoas exigidas pela lei, além da efetiva demonstração de organização, preordenação dolosa, estabilidade e permanência, lastreado por um animus associativo prévio, agindo os participantes de modo coeso, numa conjugação de esforços unindo suas condutas embora separando as funções, não é possível amoldar a conduta do Paciente no tipo penal do art. 35, caput, da Lei 11343/06” (fl. 13, e-doc. 1)

Estes os requerimentos e pedidos:
“5.1. O conhecimento do presente habeas corpus; 
5.2.A concessão da liminar para que suspenda a execução de pena no processo SEEU 4000301-74.2020.8.22.0005 em relação aos autos 0003390-13.2019.8.22.0005, até o deslinde do presente writ; 
5.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal; 
5.4. no mérito, pela concessão definitiva da ordem, ainda que de ofício, absolvendo o Paciente em relação aos crimes dos art. 33 e 35, ambos da Lei 11343/06 nos autos 0003390-13.2019.8.22.0005, ou subsidiariamente, seja desclassificado a conduta do art. 33, caput, da Lei 11343/06 para a conduta do art. 28, caput, da Lei 11343/06” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação transitou em julgado em 16.8.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 6.5.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas pelo paciente:
“a) 1º FATO - Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
A autoria delitiva encontra-se evidenciada nos autos conforme elementos probatórios apresentados pelo Delegado de Polícia na fase policial e pelo Promotor de Justiça na fase judicial, eis que as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes e seguras para que se possa afirmar sem sombra de dúvidas que o acusado Claudinei praticou as condutas narradas na denúncia. Assim, vejamos. 
Trazendo elementos suficientes para a condenação a testemunha APC Ângelo Sadovski de Souza (mídia audiovisual- fl.139v°) narrou que participou da investigação em que o acusado Claudinei desde o início era citado pelos investigados como sendo a pessoa de apelido ‘Kiko’, ou seja, a pessoa que fornecia a droga. Disse que durante a investigação, ao juntar as informações, chegou a residência de ‘Kiko’, o qual foi identificado como sendo o acusado Claudinei e explicou que no período da interceptação o investigado Junior combinou de ir a casa do vulgo ‘Kiko’, sendo possível chegar até a residência do acusado Claudinei e apreender a droga. informou que a esposa do acusado Claudinei não foi citada em nenhum momento durante as interceptações. A testemunha também disse que depois da prisão do acusado Claudinei foi realizado uma perícia em seu aparelho celular e constatado que o mesmo realizava venda de drogas via aplicativo, sendo encontrado conversas comprovando que o mesmo recebia drogas para vender para terceiros, fornecendo valores, nome de pessoas e cálculo numérico. Confirmou o conteúdo do Relatório juntado aos autos (fls.50/62), o qual apresentou elementos probatórios sustentadores da autoria apontada ao acusado Claudinei. A testemunha ainda relatou que o investigado Junior Bandeira mantinha uma casa para venda de drogas, sendo o acusado Claudinei o seu fornecedor de drogas. Angelo afirmou que não houve dúvidas do tráfico praticado pelo acusado Claudinei (1º Fato). Relatou que as conversas interceptadas dos investigados Junior e Michele levaram diretamente ao acusado Claudinei, inclusive no sentido de encontrar uma arma que o investigado Junior afirmou que seria de sua propriedade, inclusive mantendo a fotografia deste objeto em seu aparelho celular, a qual foi vendida pessoalmente para o acusado Claudinei (3º Fato). Também afirmou que o acusado Claudinei era o fornecedor de drogas do investigado Junior. Quanto ao fato das vendas de parangas de drogas, explicou que foi confirmado com a análise do aparelho celular apreendido em posse do acusado, sendo verificado conversas do mesmo vendendo para outras pessoas, contudo, em razão do lapso temporal não teria sido possível identificar as referidas pessoas. Disse que a pessoa identificada como Sapatão foi citado no Relatório como mais um dos clientes que o acusado Claudinei, explicou que no mesmo modo que o acusado Claudinei fornecia para o investigado Junior, o que também seria feito com outras pessoas (2° Fato). Esclareceu que a situação envolvendo o acusado Claudinei faz parte de um contexto de uma outra operação e que a última parte do Relatório que aponta a traficância corrobora as evidências de que o acusado seria traficante e fornecia drogas para o investigado Junior. Disse que o acusado Claudinei é conhecido como vulgo ‘Kiko’ e que durante as interceptações o mesmo era citado nas conversas da operação em que investigou a pessoa de Junior, bem como pontuou que durante as investigações para descobrir quem seria a pessoa de Kiko, chegou até a casa do acusado Claudinei. Pontuou que o acusado Claudinei inclusive já era conhecido de outras investigações por esse apelido de ‘Kiko’. 
Quanto ao apelido do acusado, a defesa técnica (fl.191) afirma que o acusado Claudinei nunca teve a alcunha ou apelido de Kiko (que foi mencionado pela testemunha Angelo Sadovski), contudo os documentos do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) demonstram o contrário, vez que em consulta ao SAP2000 consta uma sentença referente aos autos n. 0021517-19.2007.8.22.0005 comprovando que desde de 2007 o acusado possuía a apelido Kiko, conforme evidenciado pela prova testemunhal. 
No mesmo sentido, sinalizando para o édito condenatório a testemunha APC Maycon Vioto Terras (fIs.4/5 e mídia audiovisual - fl.139v°) narrou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado Claudinei. Disse que no cumprimento da medida cautelar, o acusado Claudinei teria aberto a porta e saído armado, tendo após colocado a arma na estante. Pontuou que o acusado Claudinei teria dito que abriu a porta com arma de fogo, pois pensou que seria algum ‘bandido de facção’, demonstrando que o acusado esperava algum eventual contato dessa natureza. Disse que no imóvel foi localizado a arma de fogo, dinheiro, a droga dentro da geladeira, balança de precisão e munições no quarto. Relatou que o acusado disse que a arma de fogo seria para sua proteção pessoal, quanto a droga alegou que seria usuário. 
Ainda, colaborando na elucidação dos fatos a testemunha APC Ozeni Oliveira da Silva (fls.6/7 e mídia audiovisual - fl.139v°) disse que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Relatou que a polícia ao entrar na residência já pegou a arma de fogo de imediato. Explicou que após também foi apreendido na cozinha um caderno de anotações com dinheiro e no quarto foram apreendidas munições, bem como um grande volume de notas promissórias de diversos valores. Mencionou que a esposa do acusado teria mencionado que as notas seriam de supostos empréstimos, porém nada comprovaram nesse sentido. 
A defesa destacou que a testemunha Ozeni relatou que as notas promissórias seriam provenientes de empréstimos. Nesse particular, deve-se atentar ao contexto geral dos fatos, no qual a referida testemunha participou somente do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo em juízo narrado a apreensão dos objetos e informado a suposta justificativa da própria esposa do acusado no momento da diligência de apreensão. Destaca-se que a esposa do acusado não foi arrolada pela defesa para confirmar os supostos empréstimos, tampouco houve outro tipo de comprovação.
Além disso, conduzindo a um desfecho condenatório, demonstrando a autoria do acusado no presente delito, constam os depoimentos das testemunhas que participaram da investigação e da apreensão de drogas, bem como a apreensão de balança de precisão (apetrecho típico para pesagem de droga), caderno com anotações suspeitas (sinalizando para um controle financeiro referente ao comércio de droga), dinheiro em espécie (R$2.100,00) sem demonstração de origem lícita, arma de fogo e munições na casa do acusado Claudinei, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fl.19). 
Ressalto que o fato das testemunhas acima serem policiais não impede que seus depoimentos sejam considerados uma prova válida, pois verifico que há coerência, harmonia e concatenação em suas declarações com os demais elementos probatórios constantes nos autos. Sobre o tema, trago o seguinte julgado: (...)
Vale lembrar que os depoimentos de agentes de policia se constituem em meio idôneo de prova e não são parciais, vez que não estão impedidos de depor. Cediço que não existindo qualquer impedimento não deve esta prova ser desprezada. Nesse sentido: TACRIM-SP - AP - Rel. Walter Suensson - RJD25/334; TJSP - AP 102.370-3 - Rel. Márcio Bártoli -j. 03/04/91 e: 
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes (TACRIM-SP - AP-Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).
A experiência mostra que, sobretudo em matéria de drogas, a palavra dos policiais que participam das investigações ou até mesmo da prisão em flagrante delito, como é o caso dos autos, assume relevante valor probatório, tem razão do temor que eventuais testemunhas têm de delatar a traficância. 
Ainda, destaco que os depoimentos das testemunhas policiais, tanto daqueles que participaram da investigação, como daqueles que participaram da apreensão dos objetos ilícitos e/ou utilizados para fins ilícitos foram uníssonos e concatenados ao narrarem como tudo ocorreu, sendo a prova produzida na fase policial confirmada em juízo. 
Por sua vez, o acusado Claudinei Guedes da Silva (fl.9 e mídia audiovisual- fl.139v°) negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (1º e 2º fatos). Informou que é pintor e atualmente atuaria como pecuarista. Confirmou que já foi preso em razão de fatos semelhantes no ano de 2007 e, ainda, posteriormente foi preso em 2010, sendo concedido livramento condicional, ocasião em que arrumou um emprego e conheceu sua atual esposa, tendo parado de usar drogas. Após teve uma recaída e praticou outro delito, no qual foi condenado, tendo saído em 2013 e mudado sua vida conforme relatou em suas próprias palavras, ocasião em que arrumou um trabalho em um petshop. Disse que em 2014 teve um filho, tendo parado o seu envolvimento com bebidas e drogas. Relatou que no dia 5/11/2019, a Polícia entrou em sua residência, tendo aberto a porta, ocasião em que eles encontraram uma arma de fogo que havia adquirido recentemente, bem como as notas promissórias que seriam provenientes de seu trabalho e um cigarro de maconha que tinha feito para fumar depois. Relatou que quanto os policiais chegaram em sua casa falou que teria 3 (três) aparelhos de telefone, contudo, não os reconheceria. Alegou que seria de sua propriedade o aparelho celular moto g 6 de cor azul e o tablet seria de seu filho. Alegou que celular moto g 6 ou 5 de cor cinza seria da testemunha Adenilson e que o mesmo teria esquecido em sua residência, tendo por algum motivo esquecido lá. Quanto a maconha apreendida dentro da geladeira, disse que teria convidado, após corrigiu seu discurso e alegou que a testemunha Adenilson teria o convidado para comprar junto de sociedade, pois o valor seria alto, bem como disse que 100g corresponderia ao valor de R$1.200,00. Disse teria passado R$1.200,00 para a testemunha Adenilson, sendo R$600,00 referente ao pagamento da mão de obra da testemunha e o restante para inteirar a compra da maconha. Disse que também teria entregado a chave de sua residência na sexta-feira, tendo a testemunha trabalhado em sua residência durante o final de semana. Alegou que durante o final de semana teria trabalhado na chácara, tendo retornado na segunda-feira por volta das 7 horas e no mesmo dia a polícia entrou em sua residência. O acusado alegou que seria inocente quanto ao 1° e 2° Fatos. Disse que não conheceria o investigado Junior Nunes. Disse que teria apenas o aparelho celular moto g 7, de cor azul, o qual o número seria 84066684, após informou o número 086684. Alegou que pela sua família seria chamado de Dinei, Claudinei ou Nei. Por fim, o acusado se recusou a responder qualquer eventual pergunta do Promotor de Justiça. 
No ordenamento jurídico brasileiro aplica-se o princípio da presunção de inocência incumbindo o ônus da prova a acusação quanto aos fatos constitutivos, sendo que no presente caso o Ministério Público cumpriu seu mister processual, porém a defesa tem o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos, mas assim não o fez, eis que em juízo o acusado apenas narrou sua versão dos fatos apresentando contradições, as quais não foram esclarecidas, bem como não juntou aos autos qualquer tipo de comprovação. 
Assim, quanto às alegações do réu, noto que estas não merecem ser acolhidas, uma vez que em nenhum momento foi juntado ao caderno probatório elementos que pudessem comprovar, ou ao menos sustentar minimamente tais teses defensivas, não passando de meras alegações contraditórias. 
Oportunamente, compareceu apenas em juízo o informante Adenilson dos Santos (mídia audiovisual - fl.139v°), alegando que seria amigo do acusado Claudinei, o qual informou que está preso no presídio Agenor Martins Carvalho. Narrou que a fotografia do laudo, em que consta uma mão com drogas, seria de uma droga que compraria. Após, afirmou que comprou a droga, que seria usuário e que a fotografia estava em seu aparelho celular. Disse que não comprou do acusado Claudinei e salientou que a fotografia estava em seu aparelho celular, alegando que estava supostamente fazendo um trabalho na casa do acusado, tendo deixado o celular na residência do acusado. Alegou que sempre frequentava a casa do acusado, que é pedreiro e sempre trabalharia para o acusado e, ainda, que ambos usam maconha juntos. Disse que na quinta feira a tarde foi até a casa do acusado Claudinei ver um vazamento no banheiro, ocasião em que comentou com o acusado que teria chegado uma droga nova na cidade, que compraria para usar, no entanto, como era de uma qualidade boa, teria um preço elevado, o qual não poderia pagar e como usa drogas junto com o acusado, supostamente teria combinado de usar juntos e dividir o valor. Disse que quinta-feira combinou o serviço e na sexta-feira o acusado foi em uma chácara trabalhar. Relatou que foi trabalhar na casa do acusado na sexta-feira e segunda-feira, tendo comprado a droga na segunda a tarde e deixado na casa do acusado dentro de uma marmita para dividirem quando o acusado chegasse em sua residência. Informou que na terça-feira estaria ido a casa do acusado para entregar a chave da residência e dividir a droga, porém a polícia já estava no local, motivo pelo qual teria passado direto. Afirmou que levou a balança de precisão para a casa do acusado para dividir a droga com ele, pois seria 50g do declarante e 50g do acusado. Quanto ao fato de ter 88g de maconha, relatou que já havia tirado um pouco para fumar enquanto trabalhava. Disse que em uma semana fuma 50g de maconha. Quanto a pedra de crack, disse que usaria o mesclado, o qual mistura a maconha com o crack e pontuou que também usuária crack puro. Afirmou que supostamente seria o interlocutor que falaria com o acusado Claudinei na conversa capturada pela Polícia à fI.54. Disse que não tem conhecimento que o acusado Claudinei venderia drogas na casa dele. Afirmou que compraria a droga apenas para usar. Disse que a arma apreendida era do acusado Claudinei. Informou que seria pedreiro e possuiria uma renda de aproximadamente R$ 1.300,00. Disse que pegou o serviço do acusado Claudinei pelo valor de R$600,00, sendo que o valor que faltou para inteirar, o acusado teria completado para comprar e dividir para usarem a droga junto. 
Pois bem. Observa-se que durante a audiência de instrução o acusado Claudinei e o informante Adenilson apresentaram versões similares, no entanto, são isoladas do contexto probatório produzido na fase policial, o qual foi confirmado sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial, evidenciando que suas versões não retratam a verdade real, bem como que possuem o único objetivo de criar uma estória para livrar o acusado Claudinei de suas responsabilidades. 
Nessa senda, no mínimo é estranho a alegação do acusado Claudinei de que teria entregado o dinheiro e a chave de sua residência a uma terceira pessoa, que teria conhecimento de que seria usuário de drogas, sem nenhum tipo de vínculo próximo, tendo apenas o identificado como um prestador de serviço. 
Do mesmo modo, na tentativa de justificar a balança de precisão na casa do acusado Claudinei, o informante alegou que teria comprado a droga e a levado inteira junto com a balança para dividirem juntos, sendo supostamente 50g para cada um, sendo tal alegação incoerente, pois após visando amparar a apreensão de apenas 88g de maconha o próprio informante disse que teria utilizado sozinho parte da substância entorpecente, motivo pelo qual teria apenas 88g guardado e, ainda, a referida alegação não condiz com o conteúdo dos diálogos constantes no Relatório de fls.50/62 (conforme será analisado abaixo). Além disso, conforme argumentado pelo Ministério Público o mais corriqueiro seria o próprio informante repartir as porções em partes iguais, conforme se observa na praxe dos usuários de drogas e tem sido demonstrado em outras ações penais envolvendo drogas.
Ademais, em um primeiro momento o acusado Claudinei afirma que seria usuário de drogas, mas que em 2014 com o nascimento de seu filho teria parado o envolvimento com as drogas, o que leva o entendimento de que não seria usuário de drogas há mais de 6 anos, motivo pelo qual não faz sentido a alegação de aquisição de drogas junto com o informante Adenilson.
Não bastassem todos esses fatos e circunstâncias até aqui fundamentados, ainda há apreensão de balança de precisão na residência do réu, enquanto instrumento imprescindível à traficância, revelando o seu propósito criminoso, divorciando-se da tese defensiva de ser mero usuário.
Ainda, quanto à alegação da defesa de que o aparelho celular apreendido, periciado e onde encontrado os diálogos do aplicativo Whatsapp sobre a compra do entorpecente apreendido seria do informante Adenilson é desprovida de quaisquer elementos probatórios que embasem essa circunstância.
Primeiramente, o informante Adenilson sequer comprovou a propriedade do aparelho celular, não tendo juntado aos autos nenhum documento relacionando o aparelho celular a sua pessoa. Por outro lado, todo o contexto probatório indica que o mesmo era utilizado pelo acusado Claudinei, o qual na tentativa de eximir a sua responsabilidade apenas alegou que o aparelho celular seria do informante Adenilson, que por motivo desconhecido teria esquecido em sua residência.
Ressalta-se que o informante afirmou que supostamente seria o interlocutor que teria conversado com o acusado Claudinei no diálogo do Relatório n.024-N-2019 (fl.54), no entanto, de acordo com o referido relatório o perfil do aparelho celular apreendido em meio as conversas foi especificado pelo Setor de Perícia pelo nome de ‘Proprietário’, e os interlocutores foram identificados pelos respectivos números de telefone. Nessa senda, se o aparelho celular fosse do informante Adenilson, o mesmo seria identificado no Relatório como ‘Proprietário’ e não interlocutor conforme alegou. Por sua vez o acusado Claudinei seria identificado por seu número de telefone, que de acordo com sua versão em audiência seria 84066684 ou 086684. Porém não consta no relatório os referidos números.
Outro ponto não menos importante é que existe contradição na versão apresentada pelo informante em relação ao diálogo constante no referido relatório (fls.50/62), eis que se o aparelho celular fosse do informante